Tribunal: TJDFT
Processo: 0751002-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO.PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Há interesse processual, pois os interesses antagônicos das partes configuram a pretensão resistida a ser suprida por intervenção judicial.
3. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. O CPC, art. 282, §1o, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
4. O leilão judicial cuja arrematação foi aperfeiçoada, bem como assinado o auto respectivo, configura ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão.
5. É defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Precedente deste Tribunal.
6. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de instrumento conhecido e não provido.